Tribunal: STF
Processo: AI 410690
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: Concurso público.  Exame de aptidão física. Recurso
   extraordinário: descabimento: controvérsia decidida à luz de
   legislação infraconstitucional, a cujo exame não se presta o
   recurso extraordinário: incidência, mutatis mutandis, da Súmula
   636.